Tribunal: TJMT
Processo: 1016617-06.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016617-06.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JHONATAN BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 022.377.551-75 (AGRAVANTE), 1º Juízo Criminal de Barra do Garças (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (AGRAVADO), JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
DECISÃO
QUE
UNIFICOU AS PENAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO
PARA FIXAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA
–
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
POSTULADA A SUSPENSÃO DAS PENAS DE DETENÇÃO -

SUSTENTADA
A IMPOSSIBILIDADE DE UNIFICAÇÃO DAS PENAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO –
ALEGADA
DIVERSIDADE DE ESPÉCIE DE PENA –
INACOLHIMENTO
–
MESMA
MODALIDADE
DE PENA
S
PRIVATIVAS DE LIBERDADE –
INTELIGÊNCIA DO ART. 111 DA L
EI DE
E
XECUÇÃO
P
ENAL
–
ENTENDIMENTO
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
–
DECISÃO MANTIDA
–
AGRAVO
DESPROVIDO.

É inviável a suspensão da

pena
de detenção para cumprimento em momento posterior, na medida em que
, segundo o art. 111 da Lei de Execução Penal,
as penas de reclusão e detenção devem ser somadas para fins de unificação de pena e fixação do regime de cumprimento da sanção, eis que são
modalidades
de pena privativa de liberdade e, portanto, configuram penas de mesma espécie. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Agravo
desprovido
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da
Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de agravo em execução manejado
po
r
Jhonatan
Batista de Oliveira
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da
1
ª

Vara
Criminal
da Comarca de
Barra do Garças
-MT
nos autos do Processo Executivo de Pena n.
011129-22.2014.8.11.0004
,
que

homolo
go
u
o cálculo de
suas
penas e procedeu à
unific
ação d
as penas de reclusão e detenção
, estabelecendo, por consequência, o regime fechado para
cumprimento da sanção
.

O agravante, forte nas
razões que se
veem

n
o
ID
101886954,
p.
180/184
,
sustenta que as penas de
reclusão e detenção
são de diferentes espécies e não podem ser unificadas para o fim de determinar o regime de
seu
cumprimento
,
pugnando pela retificação do cálculo de
suas
pena
s
, a fim de que a
s

de
detenção seja
m
excluída
s
, suspendendo sua execução até que seja progredido ao regime semiaberto.
Ao final,
prequestiona
os

arts
. 1º, III, 5º, LXVIII e 93, IX, da Constituição Federal e o art. 126 da Lei de Execução Penal.

Nas contrarrazões
encontradiças
no ID
101886954,
p.
193/
195
, o agravado rebate as argumentações deduzidas
nas razões recursais,
postulando
o desprovimento
do
vertente

recurso
.

Em juízo de retratação, o magistrado manteve o édito judicial

pelos seus próprios fundamentos, determinando a remessa
do vertente

recurso a este Tribunal,
consoante se infere do ID
101886954,
p.
199
.

Nesta
instância revisora,
a
Procurador
ia-Geral
de Justiça, por intermédio do parecer
constante do
ID
106751464
, opinou pelo desprovimento d
o

presente
, com a manutenção da decis
ão

invect
ivada
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

D
epreende-se
destes
autos que o agravante
requer

o
afastamento da unificação
relativame
nte à
s
pena
s
de detenção (6 meses, art. 150, § 1º, do Código Penal – Ação Penal n. 0010071-84.2012.8.09.0076; e 6 meses, art. 307, do Código Penal – Ação Penal n. 0018349-66.2017.8.11.0004), ao argumento de que são menos graves e por isso devem ser executadas posteriormente, sob pena de violação aos
arts
. 69 e 76,
do Código Penal, bem como aos

arts
. 110 e 111 da Lei n. 7.210/84
, tendo em vista que a pena de detenção sequer poderia ser cumprida em regime fechado
.

Cinge-se, pois, a controvérsia, em verificar se
,

na hipótese
, é lícito, em sede de unificação de penas, em execução penal, somar as
sanções
de reclusão e de detenção e, à vista disso, estabelecer regime prisional mais rigoroso do que o
estipulado
nos decretos condenatórios, ou seja,
se havendo condenação por mais
de um crime, o
j
uízo
das execuções penais
pode somar as penas de reclusão com a de detenção e impor o regime fechado
até mesmo
em relação à pena de detenção
...

E nesse ponto,
a despeito
dos argumentos lançados

neste recurso
,
razão não assiste ao agravante, na medida em que o
juízo de primeiro grau indeferiu
sua
pretensão, amparado no atual entendimento jurisprudencial
sobre a
temática, consoante se
constata
da decisão abaixo parcialmente reproduzida:

[...]

No id. 135.1 a Defensoria Pública impugnou o cálculo alegando a impossibilidade de unificação das penas de reclusão e detenção.

O Ministério Público manifestou contrariamente à pretensão defensiva, pugnando pela homologação do cálculo.

Vieram os autos conclusos.

Não assiste razão à Defesa, porquanto o art. 111, da LEP não faz distinção entre condenações a reclusão ou detenção para fins de unificação das penas, sobretudo porque são penas da mesma espécie (privativas de liberdade).

A propósito, a jurisprudência do STJ caminha no sentido de interpretar literalmente o referido dispositivo legal, admitindo a unificação das penas de reclusão e detenção no âmbito da execução penal:

“EXECUÇÃO PENAL. ART. 111 DA LEP. UNIFICAÇÃO DE PENAS. RECLUSÃO COM DETENÇÃO SUPERVENIENTE. REPRIMENDAS DA MESMA NATUREZA. SOMATÓRIO. POSSIBILIDADE. I – “A teor do art. 111 da Lei n. 7.210/1984,
na unificação das penas, devem ser consideradas cumulativamente tanto as reprimendas de reclusão quanto as de detenção para efeito de fixação do regime prisional, porquanto constituem penas de mesma espécie, ou seja, ambas são penas privativas de liberdade”
(
AgRg
no HC n. 473.459/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe
de 01/03/2019). Precedentes do STF e desta Corte Superior de Justiça. Agravo regimental desprovido” (
AgRg
no
REsp
1.861.665/ES, 5ª Turma, j.
05/05/2020).

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DAS PENAS DE DETENÇÃO E RECLUSÃO. SOMATÓRIO. POSSIBILIDADE. ART. 111 DA LEP. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O presente recurso cuida de hipótese de unificação de penas, regida pelo art. 111 da Lei de Execução Penal, e não de fixação inicial de regime inicial de cumprimento das reprimendas, no caso de concurso de infrações, situação em que são aplicáveis os
arts
. 69 e 76 do Código Penal.
2. Em se tratando de execução penal “[a]s reprimendas de reclusão e de detenção devem ser somadas para fins de unificação da pena, haja vista que ambas são modalidades de pena privativa de liberdade e, portanto, configuram sanções de mesma espécie”
(
AgRg
no HC n.º 538.896/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020,
DJe
02/03/2020.) 3. Agravo regimental desprovido” (
AgRg
no
AREsp
1.619.879/MT, 6ª Turma, j. 05/ 05/2020).

“EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
UNIFICAÇÃO DAS PENAS DE DETENÇÃO E RECLUSÃO. REPRIMENDAS DA MESMA NATUREZA. SOMATÓRIO. POSSIBILIDADE. ART. 111 DA LEP
. RECURSO DESPROVIDO. 1. A teor do art. 111 da Lei n. 7.210/1984, na unificação das penas, devem ser consideradas cumulativamente tanto as reprimendas de reclusão quanto as de detenção para efeito de fixação do regime prisional, porquanto constituem penas de mesma espécie, ou seja, ambas são penas privativas de liberdade. 2.
As reprimendas de reclusão e de detenção devem ser somadas para fins de unificação da pena, tendo em vista que ambas são modalidades de pena privativa de liberdade e, portanto, configuram sanções de mesma espécie
. Precedentes do STF e desta Corte Superior de Justiça. (
REsp
1642346/MT, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/5/2018,
DJe
25/5/2018) 3.
No caso, tratando-se de hipótese de unificação de penas, regida pelo art. 111 da Lei de Execução Penal, e não de fixação por sentença de regime inicial de cumprimento das reprimendas, em de concurso de infrações, situação em que são aplicáveis os
arts
. 69 e 76 do Código Penal, as reprimendas de reclusão e de detenção devem ser somadas para fins de unificação da pena
. Se a execução n. 4 findou-se em 25/12/2011 em virtude de ter sido indultada a pena, a execução n. 5 iniciou-se, efetivamente, em 26/12/2011. 4. Agravo regimental improvido. (
AgRg
no HC 661.201/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/ 2021,
DJe
14/05/2021).”

Posto isso, afasto a impugnação defensiva e HOMOLOGO o cálculo de pena de id. 129.

Remeta-se cópia do cálculo ao reeducando.

Havendo postulação, conclusos.

Cumpra-se.

Barra do Garças, 03 de agosto de 2021.

DOUGLAS BERNARDES ROMÃO

Juiz de Direito
.

[...].

(ID
101886954,
p.
166/167
).
Destaques no original

Não obstante
o agravante
sustente que a unificação materializada
no juízo de origem

se mostra
inadequada, à medida que infringe
o
regramento contido
nos
arts
. 69 e 76 do Código Penal
,
a decisão
invectivada não merece qualquer reparo
,
eis que
as penas de reclusão e detenção devem ser somadas na unificação, para fins de fixação do regime adequado para o início do cumprimento,
porquanto

têm
a mesma natureza de pena
–
privativa de liberdade
–
, configurando, pois, sanções da mesma espécie.

C
omo se sabe,

em razão da prática de crime, o ordenamento jurídico estabelece três tipo
s
de punições ao agente
, quais sejam
:
(
i
)
as penas privativas de liberdade;
(
ii
)
as restritivas de direitos;
e (
iii
)
a
s penas
pecuniária
s
.

Especificamente quanto à
primeira
modalidade mencionada, o legislador dispôs
,
no art. 33 do Código Penal
,
que a sanção de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto
;
ao passo que a
pena
de detenção, somente em semiaberto ou aberto, ressalvada a necessidade de transferência para o regime fechado
(regressão)
.

Contudo
, tais
preceitos
são
aplicáveis ao tempo da imposição da sentença condenatória, cumprindo
asserir
que
essa
distinção não é vista
na
Lei de Execução Penal, especialmente no que se refere ao instituto da unificação de penas, que simplesmente versa sobre a soma
das sanções
impostas ao
condenado
.

Aliás, v
eja
-se
a redação dos dispositivos legais aplicáve
is
à espécie:

Art. 110.
O Juiz,
na sentença
, estabelecerá o regime no qual o condenado iniciará o cumprimento da pena privativa de liberdade
, observado o disposto no
artigo 33 e seus parágrafos do Código Penal
.

Art. 111
.
Quando houver condenação por mais de um crime
, no mesmo processo

ou em processos distintos
,
a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas
, observada, quando for o caso, a detração ou remição.

Parágrafo único.
Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime
.

Destac
amos

Da simples
leitura do
s

dispositivos legais
transcritos

no parágrafo anterior,
verifica
-se que o legislador não
fez
qualquer
distin
ção entre as espécies de penas privativas de liberdade
(
reclusão e detenção
)
,
autorizando
concluir pela ausência de vedação à soma entre elas, quando se tratar de fixação do regime na fase executória, que, a propósito, pode ser mais severo do que o originariamente estabelecido nas sentenças condenatórias porventura existentes em desfavor do
condenado
.

Outrossim,
não se pode olvidar que,
a despeito
de a
pena de detenção comportar, ao tempo da prolação da sentença, apenas a imposição do
s
regimes semiaberto ou aberto, tal raciocínio não se estende ao curso da execução penal, quando se faz viável
estabelecer
regime mais gravoso diante de eventual regressão, bem
como
de unificação de penas, como é
o
caso discutid
o
neste
recurs
o
, tal como entendeu
o Superior Tribunal de Justiça,
nos
julgados
ementados desta forma
:

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. UNIFICAÇÃO DAS PENAS DE DETENÇÃO E RECLUSÃO. REPRIMENDAS DA MESMA NATUREZA. SOMATÓRIO. POSSIBILIDADE. ART. 111 DA LEP. RECURSO DESPROVIDO. 1.
A teor do art. 111 da Lei n. 7.210/1984, na unificação das penas, devem ser consideradas cumulativamente tanto as reprimendas de reclusão quanto as de detenção para efeito de fixação do regime prisional, porquanto constituem penas de mesma espécie, ou seja, ambas são penas privativas de liberdade. 2.
As reprimendas de reclusão e de detenção devem ser somadas para fins de unificação da pena, tendo em vista que ambas são modalidades de pena privativa de liberdade e, portanto, configuram sanções de mesma espécie. Precedentes do STF e desta Corte Superior de Justiça
. (
REsp
1642346/MT, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/5/2018,
DJe
25/5/2018)
.

3.
No caso, tratando-se de hipótese de unificação de penas, regida pelo art. 111 da Lei de Execução Penal, e não de fixação por sentença de regime inicial de cumprimento das reprimendas, em de concurso de infrações, situação em que são aplicáveis os
arts
. 69 e 76 do Código Penal, as reprimendas de reclusão e de detenção devem ser somadas para fins de unificação da pena. Se a execução
n. 4 findou-se em 25/12/2011 em virtude de ter sido indultada a pena, a execução n. 5 iniciou-se, efetivamente, em 26/12/2011. 4. Agravo regimental improvido.

(STJ,
AgRg
no HC 661.201/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/05/2021,
DJe
14/05/2021).
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. TENTATIVA DE ROUBO.

FALSA IDENTIDADE. RECEPTAÇÃO. ADULTERAÇÃO SINAL IDENTIFICADOR. PORTE ARMA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CONDENAÇÃO. RECLUSÃO E DETENÇÃO.

FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE SOMATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A teor do art. 111 da Lei n. 7.210/1984, na unificação das penas, devem ser consideradas cumulativamente tanto as reprimendas de reclusão quanto as de detenção para efeito de fixação do regime prisional, porquanto constituem penas de mesma espécie, ou seja, ambas são penas privativas de liberdade.

2. No caso, tratando-se de fixação de regime inicial de cumprimento da pena, deve ser aplicado o regime correspondente para cada um dos crimes, pois aplica-se o disposto nos
arts
. 69 e 76 do CP e, não, o art. 111 da Lei de Execução Penal, que cuida da hipótese de unificação das penas na execução.

3. Agravo regimental não provido.

(
STJ
AgRg
no
REsp
1939600/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021,
DJe
28/06/2021).

Destacamos

Ademais, é imperioso esclarecer que
o art. 111 da Lei de Execução Penal não se confunde com art. 76 do Código Penal,
uma vez que este
dispõe exclusivamente sobre a ordem de
cumprimento
das punições impostas ao
condenado
, nada se referindo ao regime e à análise das benesses existentes na fase executória.

Além do mais, d
eve ser registrado

que o agravante está em cumprimento de pena privativa de liberdade
por 7 (sete) condenações que somam
35 (trinta e cinco) anos e 10 (dez) meses
de pena privativa de liberdade
, sendo certo que o relatório de situação processual executória
extraído do SEEU,
noticia o cumprimento de 9 (nove) anos
,
10 (dez) meses e 10 (dez) dias, remanescendo uma sanção de 25 (vinte e cinco) anos, 11 (onze) meses e 2
0
(vinte) dias, dos quais 12 (doze) meses dizem respeito às duas penas de detenção
(Ação Penal n. 0010071-84.2012.8.09.0076, art. 150, § 1º, do Código Penal e Ação Penal n. 0018349-66.2017.8.11.0004, art. 307, do Código Penal
)
, isso significando dizer que o regime fechado já
seria determinado pelo
quantum
definido apenas aos crimes apenados com reclusão
. Seja como for, impende-se repetir que a
pena de detenção
tem que ser
somada para fins de cálculos dos benefícios penais e definição do regime, na esteira do art. 111 da L
ei de
E
xecução
P
enal
, sem qualquer desrespeito ao
disposto nos art. 69 e 76 do C
ódigo
P
enal
.

Por derradeiro,
é imperioso
reconhecer a
inviabilidade d
a suspensão da pena
de detenção
até o término da incompatibilidade,
conforme pretende
a defesa
,
vez que
inexiste previsão que autorize
essa medida, sobretudo quando o art. 111 da Lei de Execução Penal determina a soma das penas
, de modo que
deve ser mantida a decisão objurgada no que tange à unificação das punições de reclusão e de detenção para efeito de cumprimento da pena
de

do agravante
na fase da execução da pena.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao

recurso de
agravo em execução interposto
por
Jhonatan
Batista de Oliveira
,
mantendo incólume a decis
ão

reprochada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022